Tribunal: TJDFT
Processo: 0751924-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751924-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA PACIENTE: PABLO YAN DE SOUZA SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL DE CASTRO CESAR FROTA, advogado constituído, com OAB/DF no 55.038, em favor PABLO YAN DE SOUZA SIQUEIRA, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega o impetrante que o impetrante encontra-se cumprindo pena no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, sendo beneficiado com a progressão ao regime aberto em 13/11/2020. Pontua que “Foi encaminhado ofício junto à direção do presídio, certificando a decisão, e notificando-a para implementação do benefício no dia 20 de novembro. Ocorre que, dias depois, se apresentou junto ao presídio com a intenção de ser liberado e cumprir seu novo regime, após o retorno de saída temporária na ocasião. O presídio entendeu o retorno como fuga no dia 24-11, após não ter cumprido a decisão da Vara de Execuções”. Argumenta que em razão da proximidade do recesso forense, corre o risco de obter a regressão de regime devido à omissão estatal. Acrescenta que “se o sentenciado foi agraciado com o regime mais ameno, o correto seria a direção responsável cumprir o determinado na decisão, em mera consulta no sistema da vara competente (SEEU), confirmando o ocorrido”. Requer, ao final, “O deferimento liminar da ORDEM DE HABEAS CORPUS AO PACIENTE PABLO YAN SIQUEIRA”, porém, sem especificar a tutela pretendida. É o relatório. Decido. Conforme consta dos autos, após a concessão de progressão ao regime aberto ao paciente, a sua respectiva execução penal passou a tramitar perante o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA (fl. 11). No dia 1/12/2020 a Defesa formulou pedido solicitando a efetivação da prisão domiciliar mesmo diante da suposta falta ocorrida no dia 24/11/2020 (fl.26). Em 3/12/2020, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, proferiu decisão determinando a redistribuição dos autos à VEP, nos seguintes termos: “O apenado obteve decisão favorável à progressão ao regime aberto (mov. 273.1). No entanto, em comunicação de mov. 281.1, a unidade prisional informa restrição à liberação do executando, qual seja: "o apenado em apreço deveria retornar ao CPP, ao final da Saída Temporária, 24.11.2020, para assinar a documentação referente à Prisão Domiciliar, e só retornou em 25.11.2020, quando apresentou-se espontaneamente neste Centro." A situação acima relatada caracteriza fuga, pois não retornou ao presídio na data fixada para se apresentar após o gozo de saídas temporárias. Assim, considerando que os fatos supramencionados ocorreram antes da implementação da prisão domiciliar, entendo que cabe à VEP decidir sobre a fuga, possível regressão de regime prisional e manutenção da progressão ao regime aberto. Com efeito, REDISTRIBUAM os autos à VEP, com a URGÊNCIA que o caso requer” (fl. 24). Neste norte, com a recente alteração da competência do Juízo, forçoso reconhecer que não houve formulação de pedido ao órgão jurisdicional competente (VEP). Desse modo, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020 16:13:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora